Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-39.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000016-39.2018.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS DE ASSIS

APELADOS: EVANIL ANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, LUIZ CARLOS DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO POR MÉRITO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CURSO SUPERIOR. EXCEÇÃO LEGAL. CÁLCULO DA PROGRESSÃO. CARÁTER CUMULATIVO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
APELO
DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações
C
íveis simultâneas interpostas por EVANIL ANA DOS SANTOS e pelo MUNICÍPIO DE MUCURI, contra sentença que julgou parcialmente procedente
A
ção de
C
obrança, para condenar o
E
nte
P
úblico ao pagamento de verbas decorrentes de progressão por mérito e gratificação por aperfeiçoamento profissional, fixando, contudo, a incidência não cumulativa dos percentuais de progressão.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a ausência de avaliação de desempenho, pela Administração, impede a concessão da progressão por mérito; estabelecer se é devida a gratificação por aperfeiçoamento profissional, diante da ausência de correlação entre o curso e o cargo ocupado; e determinar se o cálculo da progressão funcional deve ocorrer de forma cumulativa ou isolada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da Administração, em realizar avaliação de desempenho, não pode obstar direito previsto, sob pena de beneficiar-se da própria inércia e violar o princípio da legalidade.

4. O cumprimento do requisito temporal autoriza presumir o atendimento dos demais
pressupostos
para a progressão, impondo-se a concessão no percentual mínimo legal.

5. O Judiciário atua para assegurar a aplicação da norma vigente, não havendo violação à separação dos Poderes quando corrige omissão administrativa.

6. A legislação municipal admite exceção à exigência de correlação entre curso e função, permitindo a concessão de gratificação, por aperfeiçoamento, quando o curso é reconhecido por instituição credenciada.

7. A conclusão de curso superior, devidamente comprovada, autoriza o pagamento da gratificação, ainda que não haja pertinência direta com o cargo.

8. A progressão funcional possui natureza evolutiva e deve incidir sobre o salário-base atualizado, sob pena de desnaturar o instituto e frustrar a finalidade do plano de carreira.

9. A interpretação teleológica da norma impõe a aplicação, cumulativa, dos percentuais de progressão, garantindo evolução remuneratória progressiva.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso do Município desprovido e
Apelação
do Autor provid
a
.
_________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 4º, II, e 11, 487, I, e 496, I; LC municipal nº 030/2008, arts. 40 e 78; LC nº 004/99, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/BA, AP nº 8001128-33.2024.8.05.0172, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 10.03.2026.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8000016-39.2018.8.05.0172
,

oriunda da Vara
de
Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de
Mucuri
, na qual figuram como Apelantes/Apelados o
MUNICÍPIO DE
MUCURI e EVANIL ANA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo do Ente Público e
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
a Apel
ação
d
o Autor.